Tribunal: TCU
Processo: 008.807/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 780288, firmado com o Ministério do Turismo, que teve como objeto serviços de pavimentação em pedra tosca do trecho que liga o Sítio Monte ao Distrito de Fernandes, no Município de Meruoca-CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo), em desfavor de José Herton Alves de Sousa, Francisco Antônio Fonteles e Manuel Costa Gomes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 780288 (peça 30), firmado entre o Ministério do Turismo e município de Meruoca/CE, e que tinha por objeto "serviços de pavimentação em pedra tosca do trecho que liga o sítio Monte ao distrito de Fernandes"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Manuel Costa Gomes, F. M. de Araújo Júnior e Maria Dayane Lima do Nascimento, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual José Herton Alves de Sousa e Francisco Antônio Fonteles; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Manuel Costa Gomes, F. M. de Araújo Júnior e Maria Dayane Lima do Nascimento, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável F. M de Araújo Júnior (CNPJ: 15.457.928/0001-77) em solidariedade com Manuel Costa Gomes e Maria Dayane Lima do Nascimento: Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 19/2/2015 60.556,83 13/7/2015 85.135,92 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Manuel Costa Gomes, F M de Araújo Júnior e Maria Dayane Lima do Nascimento, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de CE, à Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo) e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República do Estado de CE que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.